Tribunal: TJDFT
Processo: 0745882-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745882-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSPORTES RODOVIARIO RAFAELO LTDA - ME AGRAVADO: ROBSON PEREIRA RODRIGUES, JANEIDE PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TRANSPORTES RODOVIÁRIO RAFAELO LTDA ME tendo por objeto a r. decisão saneadora (ID 72762846 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas nos autos da ação ação de indenização por danos morais cumulada por lucros cessantes no 0702898-23.2017.8.07.0019 ajuizada por Robson Pereira Rodrigues e Janeide Pereira dos Santos em desfavor do ora agravante. O ilustre Juízo a quo, na decisão saneadora, inverteu o ônus probatório (art. 6o, inciso VIII, do CDC) em relação a um dos pontos controvertidos. Inconformada, a ré recorre defendendo ser incabível a inversão do ônus da prova no caso em tela. Não há pedido liminar. É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator